Tribunal: TJES
Processo: 5010601-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010601-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON COUTINHO DA SILVA e outros (6)
RECORRIDO: OSVALDO COUTINHO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

parte requerida em face da sentença (id. 3633007
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de obrigar os requeridos a promoverem a
transferência d
o registro do IPTU do imóvel, com a retirada do nome do autor, no prazo de quinze dias, sob pena de multa.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao
suscitar preliminar de incompetência
dos juizados especiais cíveis,
porquanto determinada a exclusão de incapaz do polo passivo sem que a parte contrária tivesse postulado
e, no mérito, sustenta a tese de
que o recorrido não teria comprovado a alegação de alienação do imóvel aos recorrentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

Inicialmente,
afasta-se a preliminar de incompetência em razão da inclusão de menor de idade (incapaz) no polo passivo da demanda,
porquanto considerando o fato de que
o recorrido demandou desassistido de advogado, a competência material se trata de matéria de ofício e, portanto, cognoscível
ex officio
,
o autor não impugnou a decisão do r. magistrado de Piso e, por fim, considerando a ausência de prejuízo da eventual nulidade, não
há razões para o julgamento sem resolução do mérito, consoante disposição do artigo 282, §2º, do CPC.

É como voto.

DO

MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
o autor seria
familiar dos requeridos e
embora não resida no imóvel
localizado no Município de Cariacica
há cerca de
dezessete
anos,
a matrícula
do IPTU estaria em seu nome, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na transferência do registro para o nome dos requeridos.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o autor não teria comprovado a desocupação do imóvel, na instrução os demandados foram categóricos em atestarem que o requerente não reside mais no imóvel, tendo alegado, até mesmo, a incompetência territorial
, desconsiderando-se que o foro geral é o foro do domicílio da parte ré (Cariacica)
(art. 4º, inciso I, Lei 9.099/95), ao argumento de que o requerente residiria em Guarapari, o que demonstra a ausência de responsabilidade tributária relacionada ao imóvel, atualmente ocupado pelos réus,

pelo que vota pela manutenção da sentença.

A
propósito, transcreve-se
manifestação do patrono dos requeridos.

‘‘
(...) Pela ordem pede a palavra a I. Advogada dos requeridos: MM JUIZ, requer pela incompetência territorial, uma vez que o requerente muito embora tenha juntada aos autos comprovante de residência do município de Cariacica,
o mesmo já não reside no local há mais de 17 anos, tendo como residência o município de Guarapari

(...)’’

A
nte o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a
parte
recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorários, recorrido desassistido de advogado.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.